Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), C. M. K. - CPF: 080.579.621-51 (AGRAVANTE), CLAUDETE MENDES TEIXEIRA - CPF: 986.609.501-00 (AGRAVANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVADO), CLAUDETE MENDES TEIXEIRA - CPF: 986.609.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. NATUREZA EDUCACIONAL DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar para criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

2.

Fato relevante. A parte agravante alegou interrupção de serviço anteriormente prestado por prescrição médica e necessário ao desenvolvimento do menor. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

3.

Decisões anteriores. Pedido de tutela recursal indeferido e parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde tem obrigação de custear serviço de acompanhante terapêutico em ambiente escolar prescrito para paciente com TEA e TDAH; e (ii) saber se há cobertura contratual ou obrigatoriedade legal para fornecimento do serviço fora do ambiente clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O serviço de acompanhante terapêutico, quando prestado em ambiente escolar ou domiciliar, possui natureza predominantemente educacional e, salvo previsão contratual, não se insere na cobertura obrigatória dos planos de saúde.

4.

Jurisprudência do STJ e desta Corte entende que a cobertura obrigatória limita-se ao ambiente clínico, nos termos da regulamentação da ANS.

5.

Não demonstrada urgência ou probabilidade do direito a justificar a antecipação de tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O plano de saúde não é obrigado a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar, salvo previsão contratual expressa. 2. O serviço de acompanhante terapêutico fora do ambiente clínico possui natureza educacional, não integrando a cobertura obrigatória estabelecida pela ANS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1038757-28.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024, DJE 20.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE
O
LIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caique Mendes
Konageski
, representado por sua genitora Claudete Mendes Teixeira, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1002233-70.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Unimed Seguros Saúde S/A o custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos que demonstrassem, de plano, a urgência da medida e a probabilidade do direito invocado.

O
agravante

alega
, em suas razões,
que o serviço em questão já vinha sendo prestado anteriormente pela própria operadora, mediante prescrição médica, e que sua interrupção compromete o desenvolvimento escolar, emocional e social do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista e TDAH. Argumenta que o serviço possui natureza terapêutica e está
amparado por laudos médicos e escolares, requerendo a concessão da tutela recursal e a reforma da decisão agravada.

A agravada, Unimed Seguros, apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão
.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 264985272) e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 272239852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do Recurso.

A controvérsia cinge-se exclusivamente à obrigatoriedade ou não de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar pela operadora de plano de saúde. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

O agravante, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa determinar à Unimed Seguros Saúde S/A o fornecimento de acompanhante terapêutico no ambiente escolar. Argumenta que o serviço já era prestado pela própria operadora desde 2024 e que, e em 20 de dezembro de 2024, a clínica responsável pelo atendimento do agravante informou que o serviço seria interrompido a partir de 2025.

Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu a liminar,
consignando que a matéria requer dilação probatória para o amplo esclarecimento dos limites contratuais do plano de saúde e da real natureza do serviço pleiteado
. [...]” (ID 263882288, autos de origem)

A decisão não merece reforma.

O acompanhante terapêutico em ambiente escolar, apesar de ter aspectos terapêuticos, atua primordialmente como profissional de apoio escolar, facilitando a inclusão e o processo pedagógico.

Por sua vez, o art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98 circunscreve o objeto dos contratos de plano de saúde à "cobertura de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica" e a inclusão de serviços de natureza predominantemente educacional extrapola o núcleo essencial destes contratos.

Em relação à cobertura de “acompanhante terapêutico” fora do ambiente clínico, segundo entendimento do STJ, salvo previsão contratual expressa,
a cobertura não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
. (STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Por conseguinte, apesar da prescrição médica incluir o acompanhante terapêutico em ambiente escolar, a natureza jurídica deste serviço está mais próxima da garantia de direito à educação inclusiva do que do direito à saúde propriamente dito, o que justifica a exclusão da obrigatoriedade de sua cobertura pelos planos de saúde, ressalvada previsão contratual expressa em contrário.

Assim, a princípio, não sendo dever da agravada propiciar atendimento de natureza educacional, fora do ambiente clínico, não se verifica a probabilidade do direito, porquanto não demonstrada de plano a previsão contratual desta espécie de serviço.

Com relação ao perigo de dano, não há demonstração inequívoca de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que não possa ser mitigado por outros recursos de apoio educacional disponíveis na própria instituição de ensino.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA [...] PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles os com transtorno do espectro autista, de modo a tornar obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F84.

A terapia com acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar apresenta natureza educacional e não integra o escopo dos contratos de planos e seguros saúde. Assim, extrapolado o âmbito clínico não há que se falar em cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde.
(N.U 1038757-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025